Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-33.2020.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-33.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SALES - CPF: 396.901.489-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ASSISTENTE), HELIO NUNES XIMENES - CPF: 972.040.051-04 (ASSISTENTE), JULIO CEZAR DA SILVA ROCHA - CPF: 020.564.951-39 (ASSISTENTE), EDIVALDO DO NASCIMENTO - CPF: 835.940.271-04 (ASSISTENTE), ANDREONE TEIXEIRA TESTE - CPF: 020.764.481-01 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e urbanístico. Apelação criminal. Parcelamento irregular do solo urbano qualificado. Alienação de área de preservação pertencente ao município sem autorização do poder público e sem título legítimo de propriedade. Prova robusta. Manutenção da condenação. Fixação do regime semiaberto. Reincidência. Inviabilidade de justiça gratuita na via recursal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença que condenou o apelante por parcelamento irregular do solo urbano qualificado [sem título legítimo de propriedade] a 1 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) salários-mínimos, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, estabelecimento do regime aberto com a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória; 2) ausência de dolo; 3) inaplicabilidade do regime semiaberto; 4) hipossuficiência para o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1. A condenação do apelante se fundamenta em prova documental, pericial e testemunhal robusta, confirmada pela confissão do apelante, demonstrando que ele promoveu o fracionamento e a venda de área situada em zona de preservação permanente, pertencente ao Município, sem qualquer autorização legal ou registro dominial em seu nome.

2. O dolo do agente se evidencia pela comercialização consciente de lotes em área pública, com a ciência de sua irregularidade e ausência de autorização, conforme suas próprias declarações em sede policial e em Juízo.

3. A reincidência do apelante, reconhecida judicialmente com base em condenação anterior transitada em julgado, impede a aplicação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, da Súmula 269 do STJ e da jurisprudência consolidada.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, que é o momento processual adequado para a verificação da real condição econômica do réu, não cabendo sua apreciação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 50, I, e parágrafo único, II, da Lei no 6.766/79 quando as provas orais, documentais e periciais, somadas à confissão do réu, demonstram que o acusado deu início e efetuou o parcelamento de área situada em zona de preservação permanente, pertencente ao Município, sem autorização dos órgãos públicos competentes e sem título legítimo de propriedade.

2. O dolo do agente se configura com a alienação voluntária de lotes situados em área pública de preservação permanente, sem título de propriedade e sem autorização legal.

3. A reincidência impede a fixação do regime prisional aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

4. A análise da hipossuficiência econômica do condenado compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.766/1979, art. 50, I e parágrafo único, II; CP, arts. 33, § 2o, "b", 61, I, 65, III, "d", e 107; CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXXIV; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 513.049/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.6.2019; STJ, HC 543.276/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 3.12.2019; STJ, Súmula 269; TJDFT, AP 0703618-69.2021.8.07.0012, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 19.10.2023; TJMG, AP 0632844-84.2011.8.13.0145, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 19.12.2017; TJDFT, AP 0701711-59.2021.8.07.0012, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 6.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000739-33.2020.8.11.0111 - COMARCA
DE MATUPÁ

APELANTE(S): ANTONIO CARLOS SALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO CARLOS SALES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe no 1000739-33.2020.8.11.0111), que o condenou por parcelamento irregular do solo urbano qualificado [sem título legítimo de propriedade] a 1 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) salários-mínimos, em regime inicial semiaberto - art. 50, I e parágrafo único, II, da Lei no 6.766/79 - (ID 300212882).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não foi demonstrado o dolo exigido para a configuração do delito”
; 3)
“a gravidade abstrata do delito não pode justificar regime mais gravoso do que a lei recomenda”
; 4) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto, com a isenção do
“pagamento de custas e despesas processuais”
(ID 300212894).

Prequestiona o
“art. 386, VII, do CPP; art. 61 do CP; art. 5o, LIV e LV, da CF; art. 93, IX, da CF”
(ID 300212894).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 300212897).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina
“pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da presunção de hipossuficiência decorrente da assistência prestada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 307566866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No decorrer do ano de 2015, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado ANTÔNIO CAMPOS SALES efetuou desmembramento do solo para fins urbanos, com inexistência de título legítimo, em desacordo com as determinações contidas na Lei Federal n. 6.766/79 e sem autorização do órgão público competente. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO CAMPOS SALES pela prática da conduta capitulada no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei Federal n. 6.766/79, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva – 05 vezes) [...]
”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 300211487)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 35958352 - Pág. 5/7), documento registral de imóveis (ID 35958352 - Pág. 13/17), fichas de cadastro socioeconômico (ID 35958352 - Pág. 18/27), termo de declarações (ID 35958352 - Pág. 28, 30, 33, 35, 49, 68), interrogatório (ID 35958352 - Pág. 43/44), contratos de compra e venda (ID 35958352 - Pág. 53/57; 59/62; ID 90373878; 90373880), mapa de localização (ID 35958352 - Pág. 65/67), laudo pericial n° 500.2.28.2019.007705-01 (ID 35958352 - Pág. 76/87) e prova oral colhida em Juízo (ID 90373874). [...]

Infere-se dos autos que a prefeitura desta comarca passou a fazer levantamento de seus imóveis que foram invadidos por particulares para estudar uma forma, futura, de regularização fundiária destas áreas.

Em um de seus levantamentos, foi constatado que, na estrada conhecida como linha do aeroporto, na zona de preservação 014 (ZP-014), imóvel público registrado na Matrícula n. 5766, de propriedade do município, haviam 05 (cinco) pessoas que residiam no local e todas teriam afirmado que adquiriram os imóveis do réu Antônio Carlos Sales, consoante declarações prestadas na ficha de cadastro socioeconômico (ID 35958352 - Pág. 18/27). [...]

Noto dos autos que o réu, em 28/05/2014, teria adquirido um imóvel rural, para regularização, localizada na linha Aeroporto, ZP005, denominada “Chácara São Sebastião”, nesta comarca, com área específica de 37x75 metros do sr. Antônio Barbosa de Oliveira, mediante contrato particular de compra e venda (ID 90373878).

O réu, então, teria passado a promover o fracionamento desta área, primeiramente entre seus filhos, doando “uma parte”, não especificada, para cada um. Empós, passou a fracionar as demais “partes” para terceiros.

Em análise aos contratos carreados aos autos, verificou-se que, em 08/12/2014, o réu desmembrou e vendeu uma parte do imóvel para a sra. Maiza Santino Borges, consistente em uma área de 12,5x16,5m2, que seria o lote n° 02, quadra n° 01, pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), mediante contrato particular de compra e venda (ID 35958352 - Pág. 59/60).

Empós, em 27/01/2015, o réu desmembrou e vendeu uma parte do imóvel para o sr. Edivaldo do Nascimento, consistente em uma área de 16,5x25m2, que seria o lote n° 01, quadra n° 01, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mediante contrato particular de compra e venda (ID 90373880).

Conforme alhures mencionado, o réu teria desmembrado e doado uma parte da área para seus filhos. Constatou-se dos autos que em 08/06/2015, o sr. Carlos Antônio do Nascimento Sales, filho do réu, vendeu a “sua parte”, para o sr. Hélio Nunes Ximenes, consistente em uma área de 12,5x16,5m, pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), mediante contrato particular de compra e venda (ID 35958352 - Pág. 54).

Posteriormente, em 03/07/2015, o réu desmembrou e vendeu uma parte do imóvel para a sra. Maria Aparecida Teixeira Teste, consistente em uma área de 12,5x16,5m, pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante contrato de compra e venda (ID 35958352 - Pág. 56/57).

A área adquirida pela sra. Maiza Santino Borges foi revendida, em 10/08/2018, para a sr. Nadir Agustinho dos Santos, conforme contrato particular de compra e venda carreado ao ID 35958352 - Pág. 61/62.

Ademais, a área adquirida pela sra. Maria Aparecida Teixeira Teste foi revendida, em data não especificada, para o sr. Ronaldo dos Santos Cirqueira, mediante contrato verbal, pelo valor de R$13.000,00 (treze mil reais), consoante declarações prestadas em sede policial (ID 35958352 - Pág. 49) e em juízo [...]

Portanto, infere-se dos depoimentos supra que o réu desmembrou e vendeu uma área de preservação. Corroborando com os depoimentos supra, tem-se o laudo pericial n° 500.2.28.2019.007705-01, o qual concluiu que “a área periciada está inserida no interior do poligonal da matrícula imobiliária n° 5766, do CRI de Matupá. Concluise, também, que a área periciada está subdividida em lotes e possui um logradouro de acesso ao seu interior, cruzando seu eixo longitudinal. O loteamento atingiu área de preservação permanente” (ID 35958352 - Pág. 76/82).

Corroborando com os depoimentos e com o Laudo pericial, é o interrogatório do réu, o qual, tanto em sede policial como em Juízo, confessou que desmembrou a área e a vendeu em forma de “lotes”. [...]

Contudo, as provas documentais e testemunhais são firmes na comprovação da autoria dos fatos pelo réu, efetuou o desmembramento irregular para fins urbanos, sendo que as negociações não levaram em conta de que o imóvel era situado em área verde de preservação, tampouco possuíam licença dos órgãos oficiais. [...]

A duas, porque restou evidenciado que o acusado detinha conhecimento de que o referido imóvel estava localizado em área verde de preservação, pois, em seu interrogatório prestado em Juízo, ele confessou que outras pessoas também efetuavam a venda de áreas de verdes, mas que ele teria sido “descoberto” por contra de atritos no ambiente de trabalho, e que colegas deteriam o denunciado. [...]

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ANTÔNIO CAMPOS SALES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei Federal n. 6.766/79. [...]

A pena prevista para o crime previsto no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei n. 6.766/79, é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O réu possui antecedentes (SEEU - 0000965-31.2015.811.0111), mas não será valorado nesta fase. Nada a respeito da conduta social. O motivo é inerente à tipificação. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) salários mínimos.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). No entanto, verifico, ainda, a existência da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, na medida em que o acusado detém em seu desfavor executivo de pena (0000965- 31.2015.811.0111).

Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante e a agravante, promovo a compensação da atenuante a agravante, ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) salários mínimos.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E MULTA DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

FIXO o regime de pena incialmente o SEMIABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ. [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – ID 300212881)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Documento Registral de Imóveis (fls. 20 - ID 300211488), Fichas de Cadastro Socioeconômico (fls. 24/33 - ID 300211488), Contratos de Compra e Venda (fls. 60/70 - ID 300211488), Mapa de Localização da Zona de Preservação (fls. 72 - ID

300211488) e Laudo Pericial n° 500.2.28.2019.007705-01 (fls. 83 - ID 300211488), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helio Nunes Ximenes, testemunha (fls. 35), Júlio Cesar Silva Rocha, testemunha (fls. 37), Edivaldo do Nascimento, testemunha (fls. 40), Andreone Teixeira Teste, testemunha (fls. 42), Ronaldo dos Santos Cirqueira, testemunha (fls. 56), Cleber Kochhann, advogado da Prefeitura (fls. 75), e ANTONIO CARLOS SALES, apelante (fls. 49).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Cleber Kochhann, Hélio Nunes Ximenes, Edivaldo do Nascimento, Ronaldo dos Santos Cirqueira e Júlio Cesar Silva Rocha, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 300212873).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, entre os anos de 2014 e 2015, o apelante promoveu o parcelamento irregular de imóvel situado na Linha Aeroporto, ZP005, denominado “Chácara São Sebastião”, com área de 37 x 75 metros, inserido em zona de preservação ambiental [ZP-014] e pertencente ao Município de Matupá/MT. Sem título legítimo de propriedade e autorização dos órgãos públicos competentes, dividiu a área entre seus filhos e vendeu lotes a terceiros, conforme declarado por Cleber Kochhann, advogado da Prefeitura Municipal de Matupá/MT, nas duas fases da persecução penal (fls. 75 – ID 300211488; Mídias – ID 300212873).

Essa versão está corroborada pelo Laudo Pericial de Constatação de Loteamento Urbano Clandestino n° 500.2.28.2019.007705-01, subscrito pelo perito oficial criminal [Marcelo Alexandre Prado Monteiro da Silva, matrícula no 107372], o qual concluiu que
“a área periciada está inserida no interior do poligonal da matrícula imobiliária no 5766, do CRI de Matupá”
, bem como
“está subdivida em lotes e possui um logradouro de acesso ao seu interior, cruzando seu eixo longitudinal. O loteamento atingiu área de preservação permanente”
(fls. 83 - ID 300211488).

Note-se que os adquirentes confirmaram as aquisições dos terrenos nas fases policial e judicial: 1) Edivaldo do Nascimento asseverou ter adquirido diretamente do apelante um terreno pelo valor de R$ 35.000,00, mediante contrato escrito, e que somente após a formalização do negócio tomou conhecimento de se tratar de área verde; 2) Hélio Nunes Ximenes relatou que comprou o lote do filho do apelante, conhecido como “Carlinhos”, por R$ 15.000,00, após visualizar um anúncio exposto no “Mercado Machado”; informou que foi esclarecido, no ato da negociação, que o imóvel pertencia ao pai, o qual o havia dividido entre os filhos após a separação conjugal; 3) Júlio Cesar Silva Rocha afirmou ter pago cerca de R$ 17.500,00 no lote negociado diretamente com o apelante; a área não possuía infraestrutura urbana [pavimentação, energia elétrica, abastecimento de água ou rede de esgoto] e desconhecia sua classificação como área de preservação ambiental (ID 300211488; Mídias - ID 300212873).

Não bastasse, o próprio apelante admitiu, tanto em sede policial quanto em Juízo, que desmembrou a área e a vendeu em forma de “lotes” (ID 300211488; Mídias - ID 300212873).

A conduta tipificada no art. 50 da Lei no 6.766 /1979
“se desdobra em parcelamento material, consistente em modificar fisicamente a gleba de terra,
e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei no 6.766 /1979, ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios
”
(TJDF, AP no 0703618-69.2021.8.07.0012 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - j. 19.10.2023 - p. 30.10.2023).

Na essência, as declarações das testemunhas [Cleber Kochhann, Edivaldo do Nascimento, Hélio Nunes Ximenes e Júlio Cesar Silva Rocha], a prova pericial, somadas à confissão do apelante, são suficientes para comprovar o parcelamento irregular do solo urbano, sem autorização dos órgãos públicos competentes e sem o título legítimo de propriedade.

Por sua vez, a alegação do apelante de que
“não houve dolo”
não se mostra verossímil, sobretudo porque ele confessou que
“tinha conhecimento do pessoal que fazia isso, porque, até esse período, não havia regularização”
e que
“a maioria do pessoal fez isso e só comigo que pegaram no pé”
(ID 300211488; Mídias - ID 300212873).

Ademais, o dolo se caracterizou ao alienar, por meio de contrato particular, imóvel situado em zona de preservação ambiental pertencente ao Município de Matupá/MT, sem dispor de título legítimo de propriedade ou registro válido em seu nome.

Se
“comprovado que o réu, pessoalmente ou por intermédio de terceiro, efetuou desmembramento do solo para fins urbanos e efetuou a venda, sem autorização do órgão público competente, a condenação pela prática do delito previsto no art. 50, I, da Lei n. 6.766 /79, na sua forma qualificada [...] é medida que se impõe”
(TJMG, AP no 0632844-84.2011.8.13.0145 – Relator: Des. Wanderley Paiva – j. 19.12.2017).

Aplicáveis os seguintes julgados do e. TJDFT:

“Mantém-se a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei 6.766 /79, [...] pois as provas orais, documentais e periciais demonstram que o acusado deu início e efetuou parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes, em desacordo com as disposições legais, e sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado.”
(TJDF, AP no 0704457-43.2020.8.07.0008 1704032 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – j. 25.5.2023 – p. 30.5.2023; AP no 0011834-22.2014.8.07.0007 - Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – j. 24.11.2022)

“As provas periciais, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas, constituem o substrato necessário para a manutenção do decreto condenatório, porque é indubitável o fato de terem os réus promovido desmembramento e loteamento irregular de solo sem autorização dos órgãos públicos competentes, de forma a amoldar a conduta deles ao artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766 /1979.” (
TJDF, AP no 0701711-59.2021.8.07.0012 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – j. 6.9.2023 – p. 25.9.2023)

Sendo assim, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto ao regime inicial, o apelante registrava, à época do fato criminoso [entre 2014 e 2015], condenação definitiva por ameaça a 1 (um) mês de detenção, transitada em julgado no dia 12.8.2013 (AP no 0000464-34.2010.8.11.0085), extinta pela prescrição da pretensão executória em
6.8.2019
(SEEU no 0000965-31.2015.8.11.0111).

Essa anotação criminal configura reincidência, visto que
“o quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime”
(STJ, HC no 460.088/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.11.2018).

Nesse sentido, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência, corretamente reconhecida pelo Juízo singular, obsta o estabelecimento do regime prisional aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos (HC 513049 / SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.6.2019; HC 543276/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] - 3.12.2019; STJ, Súmula 269).

Anota-se acórdão desta e. Câmara:

“A reincidência do acusado é circunstância que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.”
(AP no 0019656-27.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 24.1.2023)

Dessa forma, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Por seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas e benefícios da Justiça gratuita] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Logo, não se conhece desse ponto.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em part
e, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025